Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-45.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RETOMADA DE VEÍCULO. ABORDAGEM ABUSIVA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “condenar o requerido RIVANILDO SALVADOR DE QUEIROZ a entregar à autora 3 bacias, os isopores porta Marmitex, uma mesa dobrável e um cooler, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. JULGO IMPROCEDENTES o pleito inicial restante e os formulados em relação ao requerido MAURO SEVERINO DIAS, bem como os contrapostos.”
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega cerceamento de defesa, porquanto o seu pedido de produção de prova oral foi indeferido pelo juiz a quo, sendo necessário para elucidação dos fatos, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular processamento. Subsidiariamente, sustenta a prática de ato ilícito pelos réus na abordagem abusiva e arbitrária na retirada do veículo, e requer a responsabilização por danos morais.
3. O fato relevante. Na origem, a autora relata que sofreu uma abordagem abusiva e arbitrária por dois homens ao retirarem violentamente o carro que estava sob sua posse legítima, sem qualquer autorização judicial ou mandado, aproveitando-se da sua condição de mulher. Narra que a situação, além de vexatória, ocorrida em local movimentado, lhe gerou medo e extremo constrangimento. Assevera que um dos réus era o advogado, que deveria ter seguido os trâmites legais, porém colaborou ativamente para a prática do ato abusivo. Os réus, por sua vez, relatam que já havia expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, inclusive com diligência do oficial de justiça, porém o veículo não estava sendo localizado. Relata que tiveram informação de que o veículo transitava entre o Plano Piloto e Samambaia. Esclarecem que no dia 10.09.2024, viram a autora conduzindo o automóvel e seguiram sua trajetória para ver onde o estacionaria, porém, a autora percebeu e acelerou para tentar despistar. Como não conseguiu o seu intento, estacionou o veículo para indagar o motivo de estar sendo acompanhada, momento em que lhe informaram a condição do bem e ela entregou as chaves sem qualquer resistência, inclusive, afirmou que estava ciente da busca e apreensão emitida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF. Assevera ainda que nos próprios autos da execução foi informado que o carro já estava na posse do exequente, que lhe foi entregue sem resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se é caso de nulidade da sentença, fundada na alegação de cerceamento do direito de defesa e, em caso negativo, apurar eventual responsabilidade por danos morais diante da alegada abordagem abusiva e arbitrária praticada pelos recorridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em relação à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral, cumpre destacar que o juiz, como destinatário das provas, possui a prerrogativa de determinar quais os meios legais necessários para o seu convencimento. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos sem relevância. O indeferimento do pedido de oitiva de testemunha e depoimento pessoal não caracteriza cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova oral pretendida se mostrar desnecessária à solução do litígio.
6. Na espécie, a única testemunha arrolada não presenciou o fato alegado pela parte autora. Salienta-se, ainda, que a autora relata em sua inicial que a situação vexatória ocorreu em local público e movimentado, porém não arrolou nenhuma testemunha presente neste cenário a confirmar as suas declarações. Ademais, as versões das partes estão produzidas documentalmente nos autos. Portanto, não se vislumbra cerceamento de defesa, sendo a preliminar rejeitada.
7. Observa-se que na data dos fatos (10/09/2024) já havia ordem de busca e apreensão do referido veículo nos autos de execução no 0726134-82.2022.8.07.0001 (ID 192661594). Nestes autos, no dia 13/09/2024, a parte recorrida informou ao juízo que já estava na posse do bem, que lhe foi entregue sem resistência. Houve decisão para que a parte executada se manifestasse (ID 211536800), porém quedou-se inerte (ID 213196515).
8. Quanto aos danos morais, do contexto fático e probatório apresentado aos autos, evidencia-se que a alegada abordagem abusiva sofrida pela recorrente, com a retirada violenta da chave do veículo de suas mãos, não restou comprovada, porquanto, apesar de possível a produção de provas nas circunstâncias do caso narrado, não foram apresentados elementos mínimos a comprovarem as suas declarações.
9. Portanto, tem-se que a parte autora não se desvencilhou de seu ônus processual (art. 373, I, CPC), devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.370, 371 e 373, I.